Tribunal: STF
Processo: Rp 1007
Classe: Rp
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-22
Data de publicação: 1979-08-22

Ementa:
- Leis nº, 898, de 18 de dezembro de 1975 e nº 1.172, de 17 de novembro de 1976, que, respectivamente, disciplina o uso do solo para a proteção dos mananciais, cursos e reservatórios de água e demais recursos hídricos de interesse da Região Metropolitana da Grande São Paulo e delimita as áreas de proteção aos mananciais, cursos e reservatórios de água, e dão outras providencias. 
Inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5º e item IV do art. 11 da Lei nº 898, e do item I do art. 2º, art. 8º e seus parágrafos e itens I, III e IV do art. 9. da lei 1.172. 
A defesa do meio ambiente deve ser exercida com respeito à competência legislativa da União Federal. 
Representação procedente.